Tribunal: TJMT
Processo: 1026417-87.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026417-87.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), Juiz plantonista Rondonópolis (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WERCULES DE LIMA RAMOS (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – APARENTE REITERAÇÃO DELITIVA – RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A segregação cautelar, estando devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, não há cogitar em ausência de requisitos autorizadores da custódia antecipada, sobretudo diante da existência de indícios robustos de autoria, fator este que recomenda a manutenção da custódia para o resguardo da ordem pública.

Conforme diretriz superior, a custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação (STJ, RHC 98.483).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido
in limine litis
impetrado pelo Dr. Douglas Cristiano Alves Lopes em benefício de
Wércules de Lima Ramos
,
apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Consoante os termos já consignados no Id. 189476172, pelo eminente Desembargador Plantonista Rui Ramos Ribeiro:

“(...)

Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 01º de novembro de 2023, pela suposta prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Assevera que a decisão constritiva se apoiou em fundamentação genérica, pugnando pela sua nulidade. Além disso, informa que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Sustenta o impetrante que a segregação cautelar viola o princípio da homogeneidade, haja vista que o delito pelo qual o paciente foi preso prevê detenção de 06 (seis
) meses a 03 (três) anos.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, podendo ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (Id. 189466843). Juntou documentos (Ids. 189466844 a 189466846).”

A liminar foi indeferida, constante no Id. 164412189.

A liminar vindicada foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista Rui Ramos Ribeiro, consoante a fundamentação vista encartada no Id. 189476172, sendo requisitadas informações, as quais se encontram acostadas no Id. 190663694.

A cúpula ministerial, em parecer da lavra da ilustre Procuradora Criminal Dr.ª Rasana Marra, pronunciou-se pela denegação do
writ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas às condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, o impetrante alegou, em síntese, que o paciente foi preso em 1º.11.2023, pela suposta prática do delito de embriaguez ao volante, ilícito tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

No presente caso, entendo que
a

razão não assiste ao impetrante
no que tange à argumentação de que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da decisão que decretou a prisão preventiva. Confira-se:

“
1.
Trata-se de auto de prisão em flagrante de
WÉRCULES DE LIMA RAMOS
(devidamente qualificado), pela prática, em tese, do crime capitulado no art. 306, da Lei n.º 9.503/97.

2.
Verifica-se pelo auto de prisão em flagrante que
WÉRCULES DE LIMA RAMOS
foi preso em 01.11.2023, às 19h48min, pela prática, em tese, do crime capitulado no art. 306, da Lei n.º 9.503/97.

(...)

Constata-se que o autuado se encontra na hipótese autorizadora da decretação de prisão preventiva prevista no art. 313, inciso II, do CPP, haja vista que o requerido tem duas condenações criminais definitivas por delito de lesão corporal cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, e crime de trânsito, conforme se verifica pelo relatório da situação processual executória e de antecedentes criminais carreados nos autos pelo Ministério Público.

Ademais, o autuado foi condenado em primeiro grau pelos delitos de associação para tráfico de drogas (autos n.º 0005499-55.2020.8.11.0042) e tráfico de drogas c.c. receptação, nos autos n.º 0000951-57.2016.8.11.0064, conforme se verifica dos documentos carreados nos autos.

Assim, presentes os requisitos, pressupostos e fundamentos ensejadores da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal,
converto a prisão em flagrante de WÉRCULES DE LIMA RAMOS (qualificado nos autos) em prisão preventiva”

Diante do acima transcrito, verifico que o magistrado de origem fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar impingida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por verificar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como justificou a necessidade da custódia do paciente para
garantia da ordem pública
, no sentido de
inibir sua aparente reiteração delituosa.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:

“
(...)
O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
. 2. Ordem denegada
”
(STJ,
HC
n. 314.447/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 9.4.2015) – destaquei.

“(...)
A segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal impetrado, em razão da
periculosidade do recorrente
, evidenciada pelo
risco de reiterar na prática criminosa,
porquanto responde a uma ação penal por outro crime de roubo, o que denota o risco de que, solto prematuramente, volte a praticar outros crimes. Prisão preventiva justificada para
garantia da ordem pública
. Precedentes
(...)”. (STJ, RHC n. 70950/RS, DJe 16.11.2016) – destaquei.

E, destaco o
Enunciado n. 6
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015 deste Sodalício, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

No que pertine à alegação de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, impende consignar que o referido princípio não é incompatível com a prisão preventiva, desde que sua necessidade esteja devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores da medida.

A respeito do tema, colaciono o ensinamento do doutrinador Renato Brasileiro de Lima, veja-se:

“
Para uma segunda corrente, de caráter restritivo, que empresta natureza cautelar à prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. Acertadamente, essa corrente, que é majoritária, sustenta que a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente.

O caráter cautelar é preservado, pois a prisão tem o objetivo de assegurar o resultado útil do processo, de modo a impedir que o réu possa continuar a cometer delitos, resguardando o princípio da prevenção geral. Há, de fato, evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento jurisdicional definitivo, eis que, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, o agente já poderá ter cometido diversas infrações penais. Como adverte Scarance Fernandes, ‘se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos, esse objetivo seria acautelado por meio da prisão preventiva’.

No caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Nova prisão cautelar: doutrina, jurisprudência e prática. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, pp. 236 e 237).

Da ofensa ao princípio da homogeneidade

É cediço que a custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação (STJ, RHC 98.483).

Impende ressaltar que a manutenção da segregação não configura cumprimento antecipado de pena eventual, tampouco é lícito ponderar, por ora, que, na eventualidade de condenação, o paciente terá condições menos gravosas do que a prisão preventiva.

A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, no caso concreto, preenchidos aqueles previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.

Sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) descabido o argumento de desproporcionalidade do cárcere cautelar à futura pena do recorrente, porquanto só a conclusão da instrução criminal e a análise completa das diretrizes do art. 59 do Código Penal serão capazes de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável tal discussão neste momento, bem como impossível a concessão da ordem por presunção”.
(STJ, RHC 63.823/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Julgado em 10.11.2015).

Portanto, havendo previsão da segregação cautelar na ordem constitucional, não se afigura a constrição, devidamente fundamentada, como antecipação da pena.

Dessarte, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam
, de forma que inobstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da segregação cautelar, bem como diante da não comprovação dos pressupostos mínimos necessários, não há falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Nesse sentido:

“(...) O constrangimento ilegal não resta configurado quando a decretação da prisão preventiva, além de demonstrar a presença do fumus comissi delicti, se consubstanciar na real necessidade de se garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na gravidade em concreto dos fatos e na recalcitrância do paciente no cometimento de ilícitos penais, os quais justificam a manutenção da prisão para acautelar o meio social (periculum libertatis). Uma vez demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la. Ordem denegada”
(TJ/MT –
HC
n. 102482/2015 – 2ª CCrim. – de minha relatoria – julgado em 2.9.2015).

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

Inexistente, portanto, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser corrigida por intermédio do presente
habeas corpus,

denego a ordem
, em consonância com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023